Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO. QUESTÃO ACERCA DO ALCANCE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA JÁ AMPLAMENTE DISCUTIDA E DEFINITIVAMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RETARDAMENTO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
2. A questão acerca do alcance da sentença condenatória, especialmente quanto à pretensão de limitar a obrigação alimentar à maioridade da autora, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão máxima e não sendo passível de discussão.
3. A prescrição no curso da ação se consuma diante de eventual inércia do credor em não promover os atos que lhe competem para o desenvolvimento do processo. No presente caso, não há inércia do credor. Ao contrário, cuida-se de situação excepcional, em que o devedor interpôs inúmeros recursos o que ocasionou o retardamento na tramitação do processo na origem.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.